Tribunal: TJDFT
Processo: 0710646-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ronaldo de Oliveira, com a finalidade de impugnar o r. decreto de prisão preventiva que fora lavrado contra o ora paciente. Nas razões lançadas na petição inicial, o ilustre impetrante suscita, preliminarmente, a ocorrência de fatos novos, consistentes na prisão do paciente, assim como na ausência de revisão da decisão, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. Superado tal argumento, assevera o impetrante; i) que a situação jurídica do ora paciente não se distancia daquela atinente aos demais denunciados, aos quais foi imposta medida cautelar distinta da prisão; ii) que a diferenciação ocorreu em virtude de supostas ameaças a testemunhas, situação que, ao contrário, não se comprovou; iii) que o paciente foi preso em 12/04/2021, na cidade de Niquelândia-GO, tornando prejudicado o fundamento da necessidade de se assegurar a instrução probatória; iv) que, durante o período em que o paciente esteve em liberdade, em razão de liminar concedida pelo e. STF, que fora posteriormente revogada, não ocorreu qualquer fato que pudesse justificar a prolação do decreto de prisão preventiva; e, v) que o simples fato de o paciente ter sido considerado foragido não é razão para a prisão, sendo necessária justificativa concreta para tanto. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar com vistas à revogação do decreto de prisão preventiva do paciente, com ou sem a adoção de medidas cautelares diversas e, em definitivo, a concessão da ordem. Brevemente relatados. Passo a decidir. O mandado de prisão expedido contra o paciente foi cumprido em 12/04/2021 (ID 24810563). A prisão havia sido decretada em 01/04/2019. Em face da efetivação da prisão, o ilustre impetrante suscita que a situação jurídica é nova, permitindo, inclusive, outra insurgência pela via do habeas corpus. Existe fato novo, com efeito, a descaracterizar eventual litispendência. Contudo, com relação à prisão não se mostra capaz de superar, ao menos neste juízo de restrita delibação, o convencimento a respeito da necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente. Isso porque o paciente permaneceu por quase 2 (dois) anos foragido. Certamente, tal dado não deve ser ignorado na reavaliação do decreto prisional, sendo legítimo o receio de que medidas cautelares diversas, no caso, não sejam adequadas. Não se trata de exercício de futurologia, mas de constatações derivadas a partir do próprio histórico do paciente. Nesse sentido é firme a jurisprudência oriunda do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “HABEAS CORPUS (...). PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE EMPREENDEU FUGA.ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. (...) Nesse contexto, o entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que ‘a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal’ (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019). 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública" (...). (HC 530.863/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020)". Outrossim, os demais temas apresentados no presente writ, já foram devidamente examinados quando do julgamento do Habeas Corpus 0710721-37, da relatoria ilustre do Exmo. Senhor Desembargador Carlos Pires, que assim fundamentou: “Ao contrário do que alega a impetrante, a situação processual dos corréus não é semelhante à do ora paciente. Com efeito, esta c. 1a Turma Criminal, ao julgar o 5o habeas corpus impetrado em favor do paciente e seu respectivo recurso de embargos de declaração, tratou da questão da condição de foragido do paciente e seu desinteresse em cooperar com a efetividade do processo penal, caracterizando o seu descaso e indiferença no cumprimento das medidas judiciais. Confira, por oportuno, a ementa dos julgados referidos: PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO - HABEAS CORPUS - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A MEDIDA EXTREMA NECESSÁRIA PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, A HIGIDEZ DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E A PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Correta se mostra o comando judicial que indefere pedido de revogação de prisão preventiva, porquanto a circunstância de encontrar-se o paciente foragido coloca em risco tanto a aplicação da lei penal, quanto a higidez da instrução processual, isso sem olvidar a necessidade de resguardo da ordem pública, frente aos indícios de autoria e materialidade e à gravidade concreta dos crimes imputados, aliado à própria periculosidade do acusado, o qual, segundo os elementos agregados aos autos, teria engendrado o suposto esquema com expertise, habilidade e liderança próprias de alguém aparentemente versado para a prática de crime, que resultaram nas apontadas fraudes junto ao Sistema de Transporte Coletivo do Distrito Federal. 2. Supostas virtudes pessoais do paciente não desnaturam a preventiva decretada, quando esta vem arrimada nos pressupostos que a tanto autorizam, consoante maciço entendimento jurisprudencial a esse respeito. A rigor, alguém que, mesmo ciente de ordem de constrição cautelar proferida contra si, opta pelo caminho da fuga, criando toda sorte de dificuldades para a materialização da prisão, não merece ser grafado com a marca dos bons predicados. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1218699, 07240398720198070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no PJe: 5/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - PARCIAL PROVIMENTO. 1. Se o aresto embargado deixou de se manifestar acerca de temas devidamente abordados na petição inicial da ação de habeas corpus, a consequência natural é o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que os vícios sejam devidamente espancados. 2. Embargos parcialmente acolhidos. (Acórdão 1225134, 07240398720198070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/1/2020, publicado no PJe: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O que se observa, inclusive do exame das impetrações anteriores, é que o paciente tenta, a todo custo, evitar o cumprimento do mandado de prisão valendo-se das mais variadas justificativas. Com efeito, o impetrante não logrou êxito em demonstrar a ilegalidade decorrente da prisão preventiva e, ainda que aparentemente a situação do paciente seja semelhante à dos demais corréus, é fato incontroverso que eles compareceram ao chamamento judicial e, ao menos aparentemente, vêm colaborando com o desenrolar da ação penal. Não merecem acolhida, ainda, as teses de violação ao princípio da isonomia e a ausência de contemporaneidade do decreto de segregação cautelar, mesmo porque, como já dito, a legalidade da prisão preventiva já foi apreciada anteriormente por esta c. Turma Criminal e mesmo que a instrução esteja perto do seu desfecho, como bem considerado pela MM. Juíza da origem, a situação de foragido do paciente é suficiente para justificar a necessidade da prisão para a aplicação da lei penal. De mais a mais, as alegações concernentes à ausência de ameaça às testemunhas em razão do conteúdo dos depoimentos prestados em Juízo, referem-se ao mérito da causa e devem ser oportunamente apreciados e valorados pelo d. Juízo da origem, ao apreciar as provas produzidas a fim de formar seu convencimento acerca da procedência ou improcedência das imputações contidas na denúncia”. Sendo assim, não há lugar, no momento, que possa comportar o deferimento da liminar aqui vindicada. Ante o exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juiz do conhecimento, aqui averbado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça, para produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.